Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO. DEVER DO ADQUIRIENTE. VÍCIO OCULTO NÃO VERIFICADO. DEFEITO DECORRENTE DE DESGASTE NATURAL DE PEÇAS E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 300,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega a autora que um dia após a aquisição do veículo, este apresentou vários defeitos não detectáveis, tratando-se de vício oculto. Requer a reforma da sentença para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 3.402,00, referente aos gastos para o reparo do bem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61969264). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que a autora demonstrou a hipossuficiência financeira, tendo sido, inclusive, nomeado advogado dativo (ID 61969252). Sem contrarrazões (ID 61969269).
3. Nos termos do art. 441 do Código Civil, a coisa recebida em razão de contrato comutativo pode ser enjeitada ante a presença de vício ou defeito oculto, o que não é o caso dos autos.
4. Destaca-se que o veículo objeto do contrato foi fabricado em 2004 (ID 61968904 - Pág. 9), contado então com mais de 20 anos de uso. Dessume-se, dessa forma, que os problemas apresentados no veículo são decorrentes do desgaste natural das peças devido ao extenso tempo de uso, o que afasta a tese de vício redibitório.
5. Conforme nota fiscal de ID 61968904, resta claro que os reparos realizados pela autora se referem a itens de revisão e troca de peças esperados para veículo com 20 anos de uso, cuja aquisição deve ser precedida de análise cautelosa e criteriosa pelo comprador que tem a opção de realizar vistoria por profissional de sua confiança antes da compra, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado da autora, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.